Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-64.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000251-64.2020.8.11.0051
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
RECORRIDO: MARCOS MOREIRA BRITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – VENDA DO IMÓVEL – COMUNICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 2.316,67, disponibilizado em 18/08/2019.
2. A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a pagar à Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito que ensejou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A Guia de ITBI (ID. 190600258) expedida em 11/11/2009 comprova inequívoca ciência da modificação da propriedade imóvel; o Auto de Conclusão expedido pela Prefeitura de Campo Verde em 16/12/2011 (ID 190600259) comprova que o imóvel já se encontrava registrado perante a Prefeitura em nome do comprador.
5. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
6. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
7. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COMUNICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DO COMPRADOR. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. 1. É ônus do comprador a comunicação da transmissão da propriedade do imóvel à Secretaria de Fazenda, sendo o lançamento equivocado do tributo em nome do proprietário anterior, com a conseguinte inscrição do débito em dívida ativa, ato ilícito passível de indenização por dano moral (CC/2002 186 927). Precedentes. 2. Na fixação da indenização por danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. (TJ-DF 07068451920208070007 DF 0706845-19.2020.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-64.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS MOREIRA BRITO - CPF: 849.721.141-34 (RECORRENTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024